Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERTAME PÚBLICO. ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA DO IDECAN. EFEITOS MATERIAIS NÃO PRODUZIDOS NO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando a existência de litisconsórcio passivo e que o ente distrital contestou a ação, não se deve presumir verdadeiras as alegações do agravante, mormente porque, neste momento processual, o conjunto probatório produzido está em contradição àquilo arguido pelo agravante, devendo prevalecer, prima facie, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.